Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas pelo julgador originário.
2. O requerente não demonstra, com a segurança necessária para reverter a sentença condenatória, que a condenação contrariou a lei penal ou a evidência dos autos (art. 621, inciso I, CPP), de modo que o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal) decorreu de conjunto probatório uníssono no sentido de que os atos libidinosos foram praticados em diversas ocasiões.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.